Tribunal: TJDFT
Processo: 0712707-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0712707-50.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA PACIENTE: MÁRCIO ANDRÉ AZEVEDO GUILHERME AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado por LEANDRO BARBOSA DA CUNHA, advogado constituído, inscrito na OAB/DF no 69.727, em favor de MÁRCIO ANDRÉ AZEVEDO GUILHERME, em execução penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deixou de cumprir acórdão proferido no Agravo em Execução no 0728124-77.2023.8.07.0000 e de homologar a remissão pelo estudo. Alega o impetrante que em 28/11/2023 foi juntado aos autos de execução acórdão que deu provimento ao recurso de Agravo em Execução Penal para reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes praticados pelo paciente, contudo, até a presente data, sem implementação justificada pelo juízo a quo. Narra que “os autos estão conclusos desde 08.02.2024. Os novos pedidos formulados não foram apreciados (como no caso da homologação do ENCCEJA Nível Médio de 2023, cuja solicitação ocorreu em 21.02.2024). A Defesa pediu prioridade no referido trâmite em 18.03.2024, mas os autos permanecem conclusos”. Acrescenta que “Atualmente, a data prevista para progressão de regime, conforme o APC, dar-se-á em 09.03.2025. Com as atualizações decorrentes da continuidade delitiva, é bem provável que o requisito objetivo para progredir vai se situar entre junho a outubro do ano corrente de 2024. Não bastasse isso, o reeducando foi aprovado no ENCCEJA 2023 Nível Médio, algo que, prima facie, vai lhe render 133 dias de remição – isto é, haverá a redução de aproximadamente quatro meses de pena”. Requer, com isso, liminarmente, que se determine que a Secretaria da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal realize os cálculos necessários para cumprir o acórdão proferido no Agravo em Execução no 0728124-77.2023.8.07.0000. No mérito, postula que seja dado o cumprimento do citado acórdão pela Vara de Execuções Penais que reconheceu a continuidade delitiva e homologada a aprovação do paciente no ENCCEJA 2023, com a respectiva atualização do Relatório da Situação Processual Executória do apenado. A liminar foi indeferida (fls. 30/31). Em informações, a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal comunica que: “Informo que o paciente está recolhido na Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I), em cumprimento à pena de 22 anos e 1 mês de reclusão pela prática dos crimes previstos nos arts. 157 do Código Penal. A respeito do objeto de discussão do presente writ, informo a Vossa Excelência que, na presente data, este Juízo, após a devida manifestação do Ministério Público, deu cumprimento ao Acórdão proferido pela E. Terceira Turma Criminal deste TJDFT nos autos do agravo em execução penal no 0728124-77.2023.8.07.0000, mediante o qual reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes cujas penas estão em execução nas cartas de guia de no 0711720-44.2020.8.07.0003 (mov. 214.1 – IP 209/2020 – 15a DP), 0705857-10.2020.8.07.0003 (mov. 15.1 – IP 203/2020 – 15a DP) e 0712569-16.2020.8.07.0003 (mov. 152 – IP 212/2020 – 15a DP), nos termos da decisão que segue anexa a estas informações” (fls. 35/36). A 10a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da d. Procuradora de Justiça, Juliana Poggiali Gasparoni e Oliveira, oficia pela prejudicialidade da impetração (fl. 54). É o relatório. Decido. Segundo informações prestadas, é possível perceber que a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal deu cumprimento ao Acórdão no 1786106 que reconheceu a continuidade delitiva entre as execuções relacionadas aos processos no 0711720-44.2020.8.07.0003, 0705857-10.2020.8.07.0003 e 0712569-16.2020.8.07.0003, determinando ainda a respectiva atualização no Relatório da Situação Processual Executória (fls. 42/51). Nestes termos, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração neste particular, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Semelhantemente, em consulta ao processo executório (processo no 0406399-65.2020.8.07.0015), é possível perceber que recentemente, a saber, em 3/4/2024 os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação quanto aos pedidos de homologação das horas estudadas referente à certificação do ENCCEJA/2023, estando os autos a aguardar apreciação judicial. Neste norte, considerando que não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta tese exposta no writ, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1670910, 07428023420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, incisos III e XII, ambos do Regimento Interno desta Corte. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 9 de abril de 2024 15:30:03. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora